Tribunal: TJDFT
Processo: 0719674-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719674-21.2018.8.07.0001 APELANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO APELADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DECISÃO Indefiro o id 13636803, uma vez que compete ao advogado comunicar ao mandante, por meio idôneo, a renúncia ao mandato – CPC 112 -. Destarte, fica o advogado Oseias Nascimento de Oliveira e os demais advogados do escritório Nascimento de Oliveira Advocacia S/S cientes de que continuarão a ser intimados como representantes processuais do réu/apelante, até que comprovem comunicação da renúncia à parte. Intimem-se. Brasília, 23/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR